Tribunal: TJDFT
Processo: 0705381-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. PERDA DO OBJETO AFASTADA. ALIMENTOS AVOENGOS. CARÁTER SUBSIDIÁRIO E COMPLEMENTAR. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL DOS GENITORES.
1. O simples fato de o genitor da criança ingressar no polo passivo não induz à conclusão de que possui condições de prover os alimentos da filha, razão pela qual necessária a instrução processual.
2. A responsabilidade dos avós de prestar alimentos é subsidiária e complementar à dos pais, só sendo exigível em caso de impossibilidade de cumprimento da prestação ou de adimplemento insuficiente pelos genitores. Súmula 596 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Não se mostra possível transferir o encargo alimentício aos avós quando ausente comprovação de que os pais estão inaptos para prover o sustento da prole.
4. Recurso não provido.